Tribunal: STF
Processo: RHC 247246
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE LATROCÍNIO E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.